Tribunal: TJDFT
Processo: 0711020-77.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-25

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TENTATIVA. REQUISITOS ATENDIDOS. PERICULOSIDADE SOCIAL. ORDEM PÚBLICA. ELEMENTOS CONCRETOS. LEGALIDADE. EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. DENEGAÇÃO DA ORDEM.
1. Impõe-se reconhecer, nos termos dos artigos 312, caput e 313, incisos I, do Código de Processo Penal, que persistem as razões justificadoras da prisão preventiva do paciente, considerando a existência de indícios veementes quanto à materialidade e autoria delitivas, a necessidade de resguardar a ordem pública, em face da periculosidade do agente, tudo a partir de elementos concretos a indicar o periculum libertatis.
2. Os prazos estipulados para o término da instrução processual devem ser analisados sob o prisma da razoabilidade e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, não sendo absolutos nem improrrogáveis. O constrangimento ilegal por excesso de prazo, assim, só será reconhecido quando a demora for injustificada, a partir da análise pormenorizada do caso concreto, que, na hipótese, está suficientemente justificado pela complexidade da causa.
3. Ordem denegada.